Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701830-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERPETUA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado e Ministério Público para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte agravante, ID 24464034. I. Brasília, 23 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito